Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-81.2019.8.11.0098
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001479-81.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO RAFAEL ALVES SANTOS - CPF: 054.079.451-18 (APELADO), VANESSA VIANA RIBEIRO - CPF: 031.020.469-08 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), LUIZ VIAN ROSSIN - CPF: 274.325.721-00 (VÍTIMA), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO RAFAEL ALVES SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART.157

§1º, §2º, II E V, §2º-A, I
, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELADO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não conferem a certeza necessária de que o apelado participou ou contribuiu com o crime narrado na inicial. A existência de elementos meramente circunstanciais que, embora incomuns, não vinculam o apelado à prática do crime que lhe foi imputado desautoriza a reforma da sentença para lhe impor uma sentença penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001479-81.2019.8.11.0098

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO RAFAEL ALVES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo nº 1479-81.2019.811.0052, cujos termos absolveram, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal, o apelado Thiago Rafael Alves Santos, da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §1º, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 132208694 – pp. 68/71).

Inconformado, o
Parquet
interpôs a presente irresignação e, nas suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 157, §1º, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 132208706).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto, no intuito de que a sentença absolutória seja mantida (ID 143794652).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (ID 149756667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO RAFAEL ALVES SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelado Thiago Rafael Alves Santos, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §1º, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 132208692).

Segundo a inicial acusatória, o inquérito policial nº 162/2019 conseguiu apurar que, “
no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 20:00 h, em residência particular, localizada no Sítio São Luiz, Comunidade São José do Pingador, Zona Rural de Lambari D'Oeste/MT, o denunciado Thiago Rafael Alves, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, um veículo automotor Chevrolet S10, cor branca, placa QBI-0522, chassi 9BG148MA0FC425215 e um aparelho celular, de propriedade da vítima Luiz Vian Rossim
”. De acordo com os termos acusatórios, “
no dia dos fatos, o acusado Thiago Rafael Alves Santos, na companhia de outros indivíduos ainda não identificados, entrou na residência da citada vítima e, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu o veículo automotor e o aparelho telefônico
”.

Acrescentou que “
o denunciado e demais comparsas mantiveram a vítima e sua esposa, a sra. Zulmira da Silva Rossin, em seu poder, privando-lhes de liberdade, enquanto que os demais comparsas se evadiram com o veículo. Algumas horas depois, os policiais militares de Glória D'Oeste e Porto Esperidião/MT entraram em confronto com os suspeitos que pilotavam a citada caminhonete, entretanto, estes fugiram e o veículo foi recuperado. Insta ressaltar que o local em que o veículo foi recuperado é rota de transporte para o exterior
”.

O
Parquet
também sublinhou que “
ato contínuo, Thiago foi preso em flagrante na cidade de Porto Esperidião/MT por desobedecer ordem de parada policial enquanto dirigia um veículo VW Gol, cor prata, placa JZW-6277. No momento em que os policiais realizaram buscas no veículo, localizaram roupas tipo moletom, calça jeans, fronha de travesseiro (comumente utilizada para tampar o rosto) e um galão de 20 (vinte) litros de óleo diesel junto de uma mangueira. Durante as investigações, apurou-se que os autores utilizaram capuz e armas de fogo tipo pistolas na empreitada delitiva, bem como que a caminhonete estava com pouco combustível, o que dava para percorrer aproximadamente 40 km
”. Sustentou, ainda, que “
apesar de o denunciado negar o fato delituoso alegando que apenas levou combustível para a cidade de Porto Esperidião/MT, as investigações apontaram que o denunciado foi abordado em Rio Branco/MT, guiando o veículo Gol, com outros 02 (dois) indivíduos ainda não identificados, no dia anterior ao roubo
”.

Por fim, concluiu que, “
a prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 05-v/08 do IP, no relatório informando a quadrilha de roubo de veículos na região de Rio Branco/MT às fls. 45/45-v, nas fotografias de fls. 09-v/13, declaração dos policiais e da vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório, dinâmica dos fatos e interrogatório do investigado
”.

A inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer da fase inquisitorial, onde consta que no dia 24/10/2019, o apelado Thiago Rafael Alves Santos foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §1º, §2º, II, IV e V, §2º-A, I, todos do Código Penal, praticado contra a vítima Luiz Vian Rossim (ID 132208692 – p. 8).

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2019.319122 (ID 132208692 – p. 12/15), a Polícia Militar recebeu a informação a acerca de duas caminhonetes que possivelmente eram produtos de roubo ou furto, motivo pelo qual se deslocou imediatamente aos possíveis pontos de passagem de veículos produtos de crime. Ao chegar na estrada da Garça Branca, entre os municípios de Glória D ́Oeste e Porto Espiridião, uma guarnição da Polícia Militar deparou-se com uma caminhonete S10, cor branca, placa QBI-0522, que tentou abordar mediante a utilização de giroflex, ocasião em que dois indivíduos que estavam no interior do veículo, atiraram contra os agentes da lei, que precisaram revidar a injusta agressão.

Em razão deste fato, outras unidades policiais foram solicitadas para prestarem apoio, as quais, quase imediatamente compareceram ao local. Após a recuperação do primeiro veículo e do primeiro confronto com os criminosos armados, a guarnição policial de Glória D ́Oeste e Porto Espiridião, avistou outra caminhonete que, de forma brusca e evasiva, retornou em alta velocidade ao perceber a presença dos policiais. Diante disso, a guarnição policial iniciou a tentativa de acompanhamento daquele veículo, entretanto sem êxito.

Neste ponto, o boletim de ocorrência destacou que “
se deparou com um veículo gol, cor prata, placa jew-6277, que vinha sentido contraria e procedeu pela abordagem, tendo em vista os elementos persuasivos data a localidade e horário.
No entanto, o suspeito/motorista Thiago Rafael Alves Santos, não atendeu a ordem de parada pelos policiais militares no primeiro momento
, iniciando outro acompanhamento, durante a abordagem policial o citado suspeito, não se submeteu a abordagem policial, reiteradamente desobedecendo e resistindo a abordagem, assim sendo, recebeu voz de prisão pela prática do crime de desobediência e resistência. Sendo necessária a utilização do uso escalonado e moderado da força
” (Sic – ID 132208692 – p. 14).

O boletim de ocorrência salientou, igualmente, que “
durante a busca veicular, foi observado roupas tipo moletão, calça jeans e uma fronha de travesseiro, ambas sujas, sendo que a última geralmente é utilizada para tampar o rosto de criminosos que cometem os mais variados tipos de crimes contra o patrimônio. No porta-malas do veículo gol, foi encontrado um galão de 50 litros cheio de combustível diesel.
Ao suspeito Thiago Rafael Alves Santos, ao ser indagado sobre todos 05 elementos encontrados no seu veículo, confessou espontaneamente que tinha envolvimento com os veículos subtraídos e ligação direta nos crimes
. Perguntados sobre a localidade do roubo dos veículos. o mesmo apenas respondeu que as famílias de onde foram roubados as duas camionetes estavam bem
[...]” (Sic – ID 132208692 – p. 14).

Essas informações foram corroboradas pelos depoimentos do PMMT Evandro Luís da Silva Dias (ID 132208692 – pp. 32/33) e do PMMT Odiney Diego Silva de Assunção (ID 132208692 – pp. 36/37).

Por sua vez, o boletim de ocorrência nº 2019.319121 (ID 132208692 – pp. 16/17), destacou que um veículo S10 proveniente de roubo foi recuperado e, assim que os policiais militares contatou a vítima, foram informados que no dia do fato, por volta das 20 horas, quatro indivíduos encapuzados, sendo um deles uma mulher, arrombaram a porta da sala de sua residência e anunciaram o assalto. Em seguida, os criminosos amarram a vítima Luiz Vian Rossim e sua esposa, Sra. Zumira da Silva Rossin no quarto a casa. Posteriormente, os criminosos recolheram objetos da casa das vítimas (dinheiro em espécie, joias e celulares) e acondicionaram os objetos em uma caminhonete S10, de placa QBI 0522, de cor branca, que utilizaram para fugir do local.

Segundo o relato das vítimas, dois suspeitos estavam armados e permaneceram com as vítimas no local da ocorrência, ameaçando-as de morte, até as três horas da madrugada do dia 24/10/2019, enquanto

outros dois suspeitos fugiram utilizando-se do veículo S10, de cor branca, para local desconhecido. A este respeito, importante salientar que a vítima Luiz Vian Rossin explicou a dinâmica da ocorrência criminosa ao ser ouvido perante a autoridade policial, onde esclareceu, dentre outros pontos, que “
os dois indivíduos eram de cor morena, que ficaram com a vitima e sua esposa um era alto e magro e outro era mais baixo e corpo médio, ambos calçavam tênis, não sabendo dizer a marca nem modelo, mas ambos portavam cada um um revólver, não sabendo dizer o calibre, mas o revólver era de cor preto; Que em seguida ouviu mais duas vozes, de indivíduos que não entraram no quarto sendo que uma voz era feminina e que pediu a chave para os que estavam dentro do quarto com a vitima; Que apos a chave ser entregue ouviu sua caminhonete marca Chevrolet, marca S10 LTZ FD4, cor branca, ano de Fabricação/Modelo: 2015/15, placas QB10522 sendo levada, mas ela estava com pouco combustível, podendo o veículo rodar no máximo uns quarenta quilômetros de distância
” (ID 132208692 – pp. 39/40).

Conduzido até a autoridade policial para realização de seu interrogatório, o apelado Thiago Rafael Alves Santos afirmou “
que na data de ontem (23/10/2019) por volta das 17h000min para as 18h0Omin foi contatado via seu telefone por urna pessoa que conheceu no lago em Araputanga de nome MARCELO DE TAL, qual tem as características sendo de cor morena clara, estatura alto, magro, cabelos com fios grisalhos, qual disse ao interrogando
"tenho uns cara roubando uns carro aí" "eu preciso de um cara para levar um óleo diesel"
"leva lá perto da placa do Jauru" "sai dai umas onze horas DA NOITE" "DEPOIS TE DOU UMA FORÇA". Que como o interrogando estava precisando de dinheiro, pois esta passando por problemas financeiros, então estava tentando fazer esse corre para juntar um dinheiro e ajudar sua avó Merces;
Que logo depois chamou a pessoa de vulgo BRUNO DE TAL, qual reside em Araputanga em uma casa fechada toda murada, com portão de ferro fechado, perto do esgoto, perto de uma ponte velha, tendo na esquina da casa de Bruno um bar de cor verde, e pediu para ele comprar o valor de R$60,00 (sessenta reais) de óleo diesel
, e acredita que ele foi de bicicleta de cor azul, e acha que ele comprou o combustível no posto ao lado da faculdade Rainha da Paz em Araputanga; Que depois de comprar Bruno levou o combustível na casa do interrogando;, que fica próximo a serraria Serafim;
Que BRUNO DE TAL após deixar o combustível em sua casa foi embora e o interrogando ficou aguardando ate dar o horário das 23h00min
; Que pegou seu veículo Marca Volkswagen modelo Gol 1.0, ano de fabricação/Modelo 2003/03, cor prata, placa JZW6277 e sozinho. Por volta das 23h15min, seguiu para o local combinado, tendo pego o seguinte itinerário saiu pela de Araputanga pela MT que liga Araputanga a São José dos Quatro Marcos e foi até o entroncamento da MT que vai para o distrito de Aparecida Bela, tendo antes de lá chegar entrado na estrada de terra "nas tecas" passado em frente ao campo da Empaer em São Jose dos Quatro Marcos, e seguindo mais a frente tem uma fazenda depois de um assentamento e depois a entrada a esquerda para a estrada que dá acesso a Indiavaí e sai na BR 174/Porto Esperidião, aonde fica a placa do JAURU, como havia combinado com MARCELO DE TAL;
Que na estrada que da acesso a Indiavaí e sai na BR 174/Porto Esperidião, antes de chegar avistou uma viatura da Policia Militar que lhe deu ordem de parada então desceu do carro e foi abordado e revistado pela polícia
; Que depois falou para os policiais que estava ali para levar óleo diesel para vulgo "MARCELO DE TAL"; Que depois foi conduzido a polícia militar e levado a delegacia de polícia civil; Que resolveu contar sua participação porque esta arrependido do que fez
” (ID 132208692 – pp. 42/45).

Encerrada a investigação e iniciada a fase judicial da persecução penal, a denúncia foi recebida (ID 132208692 – p. 104) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (ID 132208692 – pp. 139/140), na qual foram inquiridas as testemunhas Luiz Vian Rossin, Zulmira da Silva Rossin, Geovane Máximo Lacerda, Evandro Luis da Silva Dias e Odiney Diego Silva de Assunção.

A testemunha PMMT Geovane Máximo Lacerda, ao ser ouvida em juízo, relatou “
ter recebido a informação de que poderiam ocorrer roubos de caminhonetes na região, sendo que, depois, visualizou um veículo e ele em uma foto em um grupo de rede social, momento em que, imediatamente, reconheceu o réu como sendo mesmo que havia abordado no dia anterior, em Rio Branco. Detalhou que a rede social mostrava que THIAGO, o réu, estava no veículo com mais 03 pessoas, JHONNY KESSIO, VALDO e um terceiro, que só veio a descobrir quem era, mais tarde. Esclareceu ter decidido abordar o veículo em razão de um conjunto de informações, pois já possuía informações de que chegariam, na região, pessoas suspeitas. Acrescentou que, além disso, possuía informações de que JHONNY KESSIO estaria integrando facções e achou os indivíduos suspeitos. Por isso, foi feita a abordagem. Detalhou que os suspeitos, no momento da abordagem, afirmaram estarem vindo do trabalho e disseram estarem trabalhando em uma construção, ao lado da Promotoria de Justiça. A testemunha disse ainda ter lembrado que somente VALDO estaria trabalhando lá. Afirmou que um dos suspeitos estava sem documento e, posteriormente, descobriu tratarse de pessoa conhecida como “GORDINHO”, um foragido em Goiás. Por fim, afirmou que THIAGO apresentava nervosismo e alegou ter vindo a Rio Branco em busca de emprego e que estaria trabalhando próximo à Promotoria de Justiça
” (ID 132208694 – pp. 68/69).

Em juízo, a testemunha PMMT Evandro Luis da Silva Dias disse “
ter participado da prisão do réu e relatou ter recebido informação de que duas caminhonetes haviam passado pela Comunidade "Aparecida Bela", em São José dos Quatro Marcos. Disse que, pelo avançado da hora e pelo modelo dos veículos, suspeitou serem produtos de furto ou roubo. Acrescentou que, ao participar barreira policial, na MT-180, estradada que dá acesso a Indiavaí-MT, localizou os dois veículos, detalhando que o segundo veículo vinha na retaguarda do primeiro, há uma distância considerável
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 69).

Acrescentou que “
na abordagem dos veículos, ao identificar-se como policial, as duas portas dianteiras da primeira caminhonete abriram-se e os ocupantes embrenharam-se no mato, realizando disparos contra a guarnição, que revidou a agressão. Afirmou que, na sequência, viu a segunda caminhonete, que vinha em distância considerável, razão pela qual embarcaram no veículo e tentaram fazer o acompanhamento, mas em razão da estrada e da potência menor da viatura, perderam o veículo de vista, acrescentando que, uns 5 Km depois do local, onde fizeram a primeira abordagem, em sentido contrário da viatura, vinha um veículo gol, conduzido pelo suspeito, THIAGO, que, ao receber ordem de parada desobedeceu, razão pela qual realizaram o acompanhamento, sendo que, alguns quilômetros depois, ele parou. Detalhou que, no interior do carro do acusado, encontraram um galão de "diesel", roupas e fronha de travesseiro sujas de terra. Explicou que o galão, com mais de 30 litros, estava no porta malas
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 69).

Por fim, a testemunha salientou que “
ao entrevistar o acusado, ele confirmou possuir envolvimento com o roubo das caminhonetes, mas não soube informar o local em que o crime ocorreu. Segundo EVANDRO, THIAGO falou que as famílias de quem foram roubadas as caminhonetes estavam bem. Narrou que, ao realizar contato com o proprietário do veículo recuperado, LUIZ VIAN, ele afirmou que estava bem, mas o policial que fez a ligação percebeu que foi uma resposta meio forçada, o que, por isso, levantou suspeitas, sendo que, posteriormente, foi descoberto que, no momento da ligação, a vítima ainda estava sob a posse dos criminosos. Disse ainda saber que, posteriormente, a vítima conseguiu soltar-se dos criminosos e entrar em contato com a guarnição de Lambari D’Oeste/MT e comunicar que havia sido vítima de roubo. Ao ser perguntado, esclareceu que, entre a primeira abordagem e a abordagem do réu, passaram-se menos de 20 (vinte) minutos
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 69).

A vítima Zulmira da Silva Rossin, em seu depoimento, esclareceu a dinâmica do crime, sem trazer informações relevantes que pudessem indicar a participação do apelado.

A vítima Luiz Vian Rossin confirmou como o crime de roubo perpetrado em seu desfavor ocorreu e, dentre outros pontos, sublinhou que “
vestiam roupas que cobriam todo o corpo e usavam uma touca preta, que permitia aparecer os olhos e a boca. Informou que, por volta de 3h00 da madrugada, foram amarrados, tendo os criminosos, em seguida, ido embora. Respondeu que sua caminhonete era “flex”, estava abastecida com álcool e que havia pouco combustível, o suficiente para andar, aproximadamente, uns 40 km (quarenta quilômetros)
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 69).

A derradeira testemunha, PMMT Odiney Diego Silva de Assunção, pontuou diversas questões. Primeiramente narrou “
ter recebido informações de que, nas adjacências da Zona Rural da cidade de São José de Quatro Marcos, percebeu que dois veículos entraram, em alta velocidade, na Zona Rural, levantando suspeitas. Foi informado que esses veículos, por não serem da região, quase abalroaram uma cerca, ao fazerem uma conversão, o que levantou suspeita. Relatou que, em razão das informações, iniciaram diligências na região, especialmente na parte conhecida como "Garça Branca", por onde, provavelmente, os veículos sairiam e que, ao realizarem a conversão para entrar na região da "Garça Branca", constataram uma caminhonete branca, parada, sendo que, ao se aproximarem, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a guarnição. Por se tratar de local ermo, reagiram de maneira proporcional. Acrescentou que, após a primeira abordagem, observaram que estava vindo uma segunda caminhonete, logo atrás e que, ao perceber a perceber a presença da Polícia, freou e retornou. Detalhou que a guarnição tentou fazer o acompanhamento, mas não conseguiu, sendo que, quando estava retornando, ao aproximarem-se da "S10" (veículo que encontraram inicialmente), viram um veículo saindo da "Teca", Fazenda usada como “cabriteira”, para esconderijo de veículos roubados e armazenamento de entorpecentes. Detalhou que, quando o veículo aproximou-se, ligaram o giroflex, tendo o veículo comportado-se como se quisesse passar reto, mas acabou parando
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 70).

Prosseguiu esclarecendo que: “
durante a abordagem, o réu foi relutante, não permitindo a devida revista, desacatando e resistindo a abordagem, razão pela qual fizeram a imobilização dele, que aparentava estava sob efeito de entorpecente. Narrou que, ao iniciarem a revista no veículo, encontraram um capuz, uma calça, um short, uma camisa, normalmente utilizada para fazer balaclava e um galão de combustível, com "diesel". Segundo ODINEY, durante entrevista com o réu, um colega da guarnição entrou em contato com Mirassol D’Oeste/MT e informou a placa e o endereço do veículo. Entre as comunicações realizadas pela Polícia Militar, quando um de seus colegas, de Rio Branco/MT, contatou o proprietário na sua residência, descobriu que este havia acabado de ser amarrado e mantido em cativeiro, por força do crime, acrescentando que a vítima informou que haviam roubado sua caminhonete e que haviam amarrado ele e sua esposa. Pontuou que as características apontadas pela vítima bateram com as do réu. A testemunha disse que, ao informarem a THIAGO as características indicavam seu envolvimento no crime, THIAGO falou: “A casa caiu! Eu participei do roubo com mais um indivíduo”. A testemunha relatou que o acusado confessou ter participado do roubo, tendo dito ainda ter usado apoio de um colega, que deixou o veículo "Gol" em determinado local, em razão de o combustível da caminhonete ter acabado. Informou que o réu explicou que também havia uma "Hilux" produto de roubo e que, em razão do esgotamento do combustível da "S10", o motorista do veículo "Hilux" pediu apoio para outro criminoso, para deixar um Gol em determinado local com combustível. Quando perguntado, respondeu que as duas caminhonetes eram movidas a diesel. Por fim, asseverou que além da confissão, a toca ninja, o short e a camisa são elementos característicos de vestimentas de criminosos durante a prática do crime de roubo
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 70).

Por fim, em seu interrogatório, o apelante Thiago Rafael Alves Santos, negou a participação no crime. Mencionou que, “
três dias antes de ser preso, conheceu um homem, em Araputanga/MT, no "Lago Azul", que pediu para levar-lhe "diesel"
.
Consignou ter simplesmente levado "diesel"
.
Afirmou ter sido preso bem antes de a caminhonete ser apreendida e que acredita ser uma "S10"
. Esclareceu que, em seu carro, havia uma fronha de travesseiro, que havia deixado no carro, em razão de uma mudança de endereço feita um dia antes, esclarecendo
que a fronha não estava rasgada no olho nem na boca, estava inteira
.
Afirmou que roupas encontradas em seu carro estavam sendo levadas na mudança e que estava carregando o galão de combustível a pedido de uma pessoa chamada MARCELO, que lhe reembolsaria o valor gasto com a compra e lhe pagaria um pouco a mais
. O réu negou ter dito, na Delegacia que MARCELO lhe informou sobre umas pessoas que estavam roubando e que precisavam de combustível, afirmando que MARCELO iria trazer uma caminhonete e precisava que levasse "diesel". Afirmou que, em seu carro, havia roupas de moletom, mas não se lembra bem. Por fim, esclareceu estar em Araputanga/MT, no dia do roubo. Disse já ter ido a Rio Branco, mas para ver uma amiga e que dirige um "Gol 2006", cor prata
” (transcrição da sentença – ID 132208694 – p. 70).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau, tal qual destacado anteriormente, entendeu pela inexistência de provas de que o apelado concorreu para a prática delitiva, motivo pelo qual o absolveu da imputação que lhe foi formulada. Irresignado, o órgão acusador interpôs o presente recurso onde pontuou diversas questões, a fim de que este Tribunal reforme a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

De acordo com as razões ministeriais, (
i
) o apelante reside no município de Araputanga/MT, distante 105 KM, do local os fatos ocorreram, (
ii
) no dia anterior ao crime foi abordado por uma guarnição da PMMT juntamente com outros dois indivíduos (Jhonny Késsio e Erisvaldo), que seriam contumazes na prática de crimes naquela região e que possuiriam vínculos com o Comando Vermelho, (
iii
) destacou que após a realização de rondas ostensivas em busca das caminhonetes que seriam objetos de subtração, na região onde foram encontradas, logo após sem vistas, os policiais encontraram o apelado conduzindo seu veículo pelo local, (
iv
) sublinhou que no interior do veículo objetos como roupas sujas, fronha de travesseiro e um galão com óleo diesel foram encontrados e (
v
) que o apelado confessou seu envolvimento na prática delitiva.

O Ministério Público destacou que (
vi
) as vítimas relataram que quatro criminosos participaram do roubo perpetrado em sua residência e que (
vii
) seus vizinhos mencionaram que pelo local foi visto um veículo gol prata (carro semelhante ao encontrado com o apelado no momento de sua abordagem). Registrou-se que (
viii
) as vítimas mencionaram que os criminosos usavam roupas de moletom e toca. Afirmou que a (
iv
) versão apresentada pelo apelado é desconexa e isolada nos autos. Por fim, registra não haver espaço para tantas coincidências, destacando: “
quem é que anda de moletom, em pleno Mato Grosso, no final do mês de outubro?
”.

Em oposição aos argumentos acusatórios, o apelado sublinhou que a instrução demonstrou que não era conhecido no meio policial, a caminhonete roubara era
flex
, enquanto o combustível que conduzia era diesel. Sublinhou que nenhuma testemunha o reconheceu, mencionou que a vítima Luiz Vian Rossin foi categórica em dizer que os criminosos eram morenos, enquanto o apelado é branco/caucasiano.

Apesar do esforço ministerial, entendo, na mesma toada do juízo de primeiro grau e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que os autos carecem de elementos suficientes a permitirem a condenação do apelado.

Primeiramente porque não as vítimas não o reconheceram.

Em segundo lugar porque, apesar do registro de que vizinhos teriam visto um veículo com as mesmas características das do apelado, não se trouxe maiores esclarecimentos acerca deste ponto de modo a conferir maior robustez probatória a este respeito, às características do condutor, se houve aproximação da residência.

Terceiro que o combustível encontrado com o apelado (diesel) não seria apto a abastecer o carro das vítimas, que seria
flex
(álcool e gasolina).

Quarto lugar, os objetos encontrados com o apelado não foram submetidos a maiores investigações, na medida em que não foram apresentados às vítimas na fase policial para que pudessem reconhecê-los, ou não.

Quinto, a suposta confissão aos policiais militares, ainda que considerada verdadeira, não foi confirmada em juízo. Mais do que isso, não vincula o apelado, necessariamente, aos atos executórios relativos ao crime de roubo perpetrado contra as vítimas deste processo.

Sexto: o apelado foi encontrado com pessoas suspeitas e supostamente vinculadas ao Comando Vermelho no dia anterior ao crime e, na data da prisão, com objetos extremamente suspeitos. Não questiono a existência de certa estranheza com certos aspectos da atitude e do contexto onde o apelado foi encontrado, mas tais fatores não são suficientes para demonstrar solidamente a sua vinculação com o crime narrado na inicial acusatória deste feito.

Deste modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a absolvição do apelado, nos termos do art.386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022